Tribunal: TJMT
Processo: 1014239-37.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014239-37.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE MARIA DE CAMPOS - CPF: 460.385.821-34 (RECORRENTE), JEIDSON CAMPOS registrado(a) civilmente como JEIDSON RODRIGO DE CAMPOS - CPF: 010.152.641-58 (ADVOGADO), BET365 LOTERIAS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 23.677.389/0001-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula do Julgamento.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.: 1014239-37.2022.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):
JOSE MARIA DE CAMPOS

Recorrido(s):
BET365 LOTERIAS DO BRASIL LTDA

Juiz Relator:
Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 27/03/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – SITE DE APOSTAS ESPORTIVAS – ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO DE ACESSO – NÃO COMPROVAÇÃO – FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I DO CPC – ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Alega a parte Recorrente que, a fim de obter renda extra, em novembro de 2021 se cadastrou no site de apostas esportivas da Recorrida, de onde realizou transferências bancárias que somam a quantia de R$ 930,75.

Aduz ainda que, obteve ganhos nas apostas que atingiram o montante aproximado de R$ 5.000,00.

Contudo, afirma que em março de 2022 se deparou com o bloqueio de seu acesso, motivo pelo qual, sem obter sucesso na resolução do problema na esfera administrativa, ingressou com a presente demanda.

Pois bem. Não obstante se tratar de relação de consumo, a inversão do ônus da prova só deve ser aplicada em questões específicas e desde que presente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta de provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência.

Ora, não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos a Reclamada a provar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento.

De igual sorte, saliento que a revelia da parte adversa não enseja a procedência automática da demanda, de modo que não retira o ônus do autor de provar o mínimo de suas alegações.

In casu, o consumidor não comprova ter procurado a Recorrida, de onde junta apenas prints sistêmicos, que acusam o canal de atendimento da demandada, sem, no entanto, evidenciar a frustração de eventual tentativa de acesso.

Saliento, quando de seu cadastro, o autor recebeu e-mail da Recorrida, conforme observado no documento que acompanha a exordial (ID 153715194), tratando-se de meio de contato disponível ao autor, que sequer demonstrou ter procurado.

Por fim, como se não bastasse, observo que sua versão sequer se mostra crível, na medida em que, muito embora aponte que o bloqueio se deu em março de 2022, apresenta transferências bancárias datadas em abril de 2022, o que evidencia a normal utilização dos serviços.

Logo, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, I do CPC, escorreita a sentença que julgou a demanda improcedente, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão das verbas, diante da gratuidade de justiça, nos moldes do artigo 98 §§2º e 3º do CPC/2015.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023